Tribunal: TJSP
Processo: 1008521-16.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Julgamento de improcedência – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pela autora – Instituições financeiras não estão

Ementa:

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Julgamento de improcedência – Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Descabimento – Contrato com prestações mensais fixas e taxas de juros mensal e anual pré-fixadas, contraído livremente pela autora – Instituições financeiras não estão sujeitas a limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Decreto 22.626/33) – Súmula 596 do STF – Ausência de comprovação da cobrança de juros em dissonância ao contratado ou acima da taxa média de mercado, ônus da prova que competia à autora (art. 373, I, do CPC) – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.*